Tribunal: TJDFT
Processo: 0708971-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HSBC. BRADESCO. TRANSFERÊNCIA OBRIGACIONAL. FATO PÚBLICO E NOTÓRIO. SUCESSÃO PROCESSUAL. LEGITIMIDADE. DECISÃO REFORMADA.
A jurisprudência amplamente majoritária deste Tribunal de Justiça se formou no sentido de admitir o ingresso do Banco Bradesco nos processos em que o Banco HSBC figura como parte credora, em razão do fato público e notório consubstanciado na transferência obrigacional havida entre eles por conta da cisão parcial do HSBC.
Agravo de Instrumento provido.